Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711553-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA, AILTON AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão do indeferimento da penhora de usufruto do imóvel. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator